Tribunal: STF
Processo: Rcl 5928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO 
   EXPROPRIATÓRIA. NÃO-PAGAMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. 
   ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. 
   RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A decisão proferida na Ação 
   Direta de Inconstitucionalidade n. 1.662/DF versou sobre a 
   satisfação de precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de 
   créditos de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 2º, da 
   Constituição da República. 
2. Decisão reclamada que tem origem 
   em ação de desapropriação e ordem de seqüestro fundamentada no 
   art. 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais 
   Transitórias. 
3. Ausência de identidade material entre a 
   decisão reclamada e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal 
   na ação-paradigma. 
4. Reclamação julgada improcedente, cassada 
   a liminar deferida e prejudicado o exame do agravo regimental.